Tribunal: TJMT
Processo: 1030768-94.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030768-94.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTAS ADMINISTRATIVAS – PROCON – SUJEIÇÃO DOS CRÉDITOS AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INAPLICABILIDADE – ART. 6o, §7o-B, DA LEI No 11.101/2005 – NULIDADE DAS MULTAS – NÃO VERIFICADA – PROCESSOS ADMINISTRATIVOS REGULARES – OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – COMPETÊNCIA DO PROCON – EXCESSO NO VALOR DAS MULTAS – INOCORRÊNCIA – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 6o, §7o-B, da Lei no 11.101/2005, introduzido pela Lei no 14.112/2020, as execuções fiscais, sejam elas de créditos tributários ou não tributários, não se submetem aos efeitos do plano de recuperação judicial, garantindo-se a continuidade do rito especial da Lei no 6.830/1980.

A alegação de nulidade das multas administrativas não prospera quando os processos administrativos que lhes deram origem foram conduzidos em conformidade com o devido processo legal, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, e quando as decisões encontram-se devidamente fundamentadas.

O PROCON possui competência para fiscalizar as relações de consumo, apurar infrações às normas do Código de Defesa do Consumidor e aplicar sanções administrativas, nos termos do art. 56 do CDC e do Decreto no 2.181/1997, sem que isso configure invasão de competência jurisdicional.

Não há excesso ou desproporcionalidade nos valores das multas fixadas em observância ao art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, que considera a gravidade das infrações, a vantagem econômica obtida e a condição financeira do infrator.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos pela apelante em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. A execução fiscal tem por objeto a cobrança de multas administrativas aplicadas pelo PROCON, com fundamento em supostas infrações às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), consubstanciadas nas Certidões de Dívida Ativa nos 38/2018, 102/2018, 109/2018, 131/2018 e 133/2018.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que os créditos em discussão, por sua natureza não tributária, deveriam ser submetidos aos efeitos do plano de recuperação judicial. Argumenta, ainda, que as multas administrativas são nulas por ausência de fundamentação adequada nos processos administrativos e por violarem os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, legalidade e verdade material. Por fim, alega que os valores das penalidades são desproporcionais e requer sua redução.

Nas contrarrazões, o Município de Rondonópolis defende a manutenção da sentença, argumentando que as multas foram regularmente aplicadas, com observância ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Sustenta, também, que os créditos em execução não estão sujeitos ao plano de recuperação judicial, conforme disposto no art. 6o, §7o-B, da Lei no 11.101/2005, com redação dada pela Lei no 14.112/2020. Reforça, ainda, que as sanções administrativas possuem caráter punitivo e educativo, sendo independentes de eventuais reparações civis realizadas entre a apelante e os consumidores.

O Ministério Público não tem interesse em intervir no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante sustenta que os créditos objeto da execução fiscal deveriam ser submetidos ao plano de recuperação judicial, em observância ao princípio da preservação da empresa e à competência do juízo universal da recuperação. Todavia, tal alegação não procede. A Lei no 11.101/2005, com redação dada pela Lei no 14.112/2020, é clara ao dispor, no art. 6o, §7o-B, que
“o disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais”
, mesmo que o juízo da recuperação judicial possa deliberar sobre a substituição de atos constritivos que atinjam bens essenciais à atividade empresarial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora esse entendimento, afirmando que créditos fiscais, tributários ou não tributários, não se submetem ao plano de recuperação judicial, conforme decidido no REsp 1.931.633/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi. Adicionalmente, a execução fiscal é regida pela Lei no 6.830/1980, que, em seu art. 29, estabelece que a cobrança judicial da dívida ativa não se sujeita a concurso de credores ou habilitação em recuperação judicial. Assim, rejeito a alegação de sujeição dos créditos ao plano de recuperação judicial.

A apelante alega nulidade das multas administrativas por vícios nos processos administrativos, ausência de fundamentação e violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, legalidade e verdade material. Afirma, ainda, que acordos com consumidores tornariam as penalidades desnecessárias. Entretanto, os autos demonstram que os processos administrativos foram conduzidos com observância ao devido processo legal, garantindo o contraditório e a ampla defesa. As decisões administrativas estão devidamente fundamentadas. As multas foram aplicadas em razão de infrações ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), amplamente descritas nos autos, com indicação dos dispositivos infringidos e da gravidade das infrações.

As sanções administrativas impostas pelo PROCON têm caráter pedagógico e repressivo, objetivando prevenir a reincidência de condutas lesivas ao consumidor, conforme o art. 56 do CDC. A celebração de acordos posteriores com consumidores não exclui a aplicação das multas, como reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça no RMS 21.114/BA. As multas foram fixadas com base no art. 57 do CDC, considerando a gravidade das infrações, a vantagem econômica obtida e a condição financeira da apelante. Não há elementos que apontem desrespeito à razoabilidade ou proporcionalidade. Dessa forma, rejeito a alegação de nulidade das multas administrativas.

A apelante afirma que o PROCON teria extrapolado suas atribuições administrativas, atuando como órgão jurisdicional, e que os processos administrativos violaram o contraditório e a ampla defesa. Contudo, o PROCON possui competência para fiscalizar relações de consumo, apurar infrações e aplicar sanções administrativas, conforme o art. 56 do CDC e o Decreto no 2.181/1997. Trata-se de exercício legítimo do poder de polícia administrativa, sem qualquer invasão de atribuições jurisdicionais.

Os processos administrativos asseguraram o contraditório e a ampla defesa, com notificação regular da apelante e concessão de prazos para manifestação e recurso. As decisões estão devidamente motivadas, com fundamentos jurídicos e fáticos que respaldam as sanções aplicadas. O exercício do poder de polícia pelo PROCON é legítimo e visa à proteção dos direitos dos consumidores, que possuem natureza difusa e coletiva, como previsto no art. 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal. Não há qualquer ilegalidade na atuação do PROCON, que exerceu suas atribuições em conformidade com a legislação aplicável.

A apelante argumenta que os valores das multas são excessivos e requer sua redução com base em precedentes. Contudo, as multas foram graduadas em conformidade com o art. 57 do CDC, levando em conta a gravidade das infrações, a vantagem econômica auferida e a condição financeira da empresa. A análise dos autos demonstra que as penalidades refletem adequadamente o caráter punitivo e educativo das sanções. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram observados, considerando a gravidade das infrações e o porte econômico da apelante. A redução arbitrária dos valores comprometeria a eficácia das sanções e incentivaria a reincidência de práticas infratoras.

Os precedentes invocados pela apelante não se aplicam ao caso concreto, pois as multas foram fixadas com base nas particularidades de cada infração e no impacto causado no mercado de consumo. Por conseguinte, concluo que não há desproporcionalidade nos valores das multas, que devem ser mantidos nos termos fixados.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025